Tribunal: STJ
Processo: 5001684-44.2024.8.13.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060520 - MG(2025/0374913-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA DA CONCEICAO CRUZ
ADVOGADO
: LEONARDO MOURA SILVEIRA LEAO - MG218433
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECADÊNCIA.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DESCONTOS MENSAIS NO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS
FATOS.
INAPLICABILIDADE. RECURSO
SÚMULA N. 7/STJ.
ESPECIAL PROVIDO.
1. Caso submetido a julgamento: ação anulatória de contrato de
cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com
repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a
consumidora alega ter sido induzida a erro ao contratar produto
diverso do pretendido. Acórdão do Tribunal de origem que reformou
sentença de improcedência para extinguir o processo com resolução
de mérito, reconhecendo a decadência do direito de anular o negócio
jurídico pelo decurso do prazo quadrienal previsto no
II, do
art. 178,
Código Civil, contado da data da celebração do contrato.
2. Questão submetida ao Tribunal: definição do marco inicial para
contagem do prazo extintivo em ação que visa anular contrato de
cartão de crédito consignado por vício de consentimento, quando há
descontos mensais e sucessivos no benefício previdenciário da
consumidora. Análise da incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Afastamento da
a controvérsia não demanda
Súmula n. 7/STJ:
reexame de fatos e provas, mas revaloração jurídica do quadro fático
delineado no acórdão recorrido, notadamente a qualificação da
Documento eletrônico VDA55126047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e7590d89-1c91-410a-b003-ffb83a468758

relação jurídica como de trato sucessivo para fins de contagem do
prazo extintivo. Tal providência é plenamente cabível na via do
recurso especial.
4. Relação de trato sucessivo: tratando-se de obrigação de trato
sucessivo, a lesão ao direito renova-se periodicamente a cada
desconto considerado indevido. O termo inicial do prazo prescricional,
nesses casos, corresponde à data do último pagamento ou desconto,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
10/03/2026
16/03/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e7590d89-1c91-410a-b003-ffb83a468758

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060520 - MG(2025/0374913-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA DA CONCEICAO CRUZ
ADVOGADO
: LEONARDO MOURA SILVEIRA LEAO - MG218433
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECADÊNCIA.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DESCONTOS MENSAIS NO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS
FATOS.
INAPLICABILIDADE. RECURSO
SÚMULA N. 7/STJ.
ESPECIAL PROVIDO.
1. Caso submetido a julgamento: ação anulatória de contrato de
cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com
repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a
consumidora alega ter sido induzida a erro ao contratar produto
diverso do pretendido. Acórdão do Tribunal de origem que reformou
sentença de improcedência para extinguir o processo com resolução
de mérito, reconhecendo a decadência do direito de anular o negócio
jurídico pelo decurso do prazo quadrienal previsto no
II, do
art. 178,
Código Civil, contado da data da celebração do contrato.
2. Questão submetida ao Tribunal: definição do marco inicial para
contagem do prazo extintivo em ação que visa anular contrato de
cartão de crédito consignado por vício de consentimento, quando há
descontos mensais e sucessivos no benefício previdenciário da
consumidora. Análise da incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Afastamento da
a controvérsia não demanda
Súmula n. 7/STJ:
reexame de fatos e provas, mas revaloração jurídica do quadro fático
delineado no acórdão recorrido, notadamente a qualificação da
Documento eletrônico VDA54831609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:35
Código de Controle do Documento: e6bdda93-8ca8-4336-9492-12f20e27d0bf

relação jurídica como de trato sucessivo para fins de contagem do
prazo extintivo. Tal providência é plenamente cabível na via do
recurso especial.
4. Relação de trato sucessivo: tratando-se de obrigação de trato
sucessivo, a lesão ao direito renova-se periodicamente a cada
desconto considerado indevido. O termo inicial do prazo prescricional,
nesses casos, corresponde à data do último pagamento ou desconto,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARIA DA CONCEICAO CRUZ (MARIA)
contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado nas alíneas "a" e
"c" do permissivo constitucional, manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça de Minas Gerais.
No recurso especial (e-STJ, fls. 331 a 341), MARIA apontou violação aos
arts. 489, § 1o, VI, 926 e 927 do Código de Processo Civil, além de dissídio
jurisprudencial. Sustentou, em síntese, que o acórdão recorrido, ao aplicar o prazo
decadencial de quatro anos a contar da celebração do contrato, divergiu do
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em
relações de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação se renova a cada
desconto indevido.
A presidência do tribunal mineiro inadmitiu o recurso com base na incidência
da Súmula no 7 do STJ e na ausência de similitude fática para a demonstração da
divergência jurisprudencial (e-STJ, fls. 359 a 363).
No presente agravo (e-STJ, fls. 366 a 375), MARIA impugna os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, reiterando que a questão é de direito e
não de fato, não havendo óbice para o conhecimento do recurso especial.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 345 a
356) e ao agravo (e-STJ, fls. 379 a 390).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54831609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:35
Código de Controle do Documento: e6bdda93-8ca8-4336-9492-12f20e27d0bf

No recurso especial interposto com fundamento no
III, alíneas “a” e
art. 105,
“c”, da Constituição Federal, MARIA DA CONCEICAO CRUZ (MARIA) apontou
violação aos arts. 489, §1o, VI, 926 e 927 do Código de Processo Civil, além de
dissídio jurisprudencial. Defendeu, em suma, que o tribunal mineiro incorreu em erro de
direito ao reconhecer a decadência de sua pretensão anulatória, por desconsiderar
que, em se tratando de descontos mensais sucessivos, a relação é de trato sucessivo,
e o prazo para a propositura da ação se renova a cada prestação, não podendo ser
contado a partir da data de celebração do contrato.
Em suas contrarrazões (e-STJ, fls. 345 a 356), o BANCO PAN
(BANCO
S/A
PAN) defendeu a manutenção do acórdão, arguindo a incidência da Súmula no 7 do
STJ e a ausência de prequestionamento, além de sustentar a validade do negócio
jurídico celebrado.

(1) Da inaplicabilidade da Súmula no 7 do STJ e da correta qualificação
jurídica dos fatos
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial, proferida pelo Tribunal
de Justiça de Minas Gerais, fundamentou-se na premissa de que a análise da
controvérsia demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que encontraria
óbice na Súmula no 7 desta Corte. No entanto, tal entendimento não se sustenta.
A questão central posta no recurso especial não requer a reapreciação de
fatos ou provas, mas sim a definição do enquadramento jurídico aplicável a uma
situação fática já delineada pelas instâncias ordinárias. Os fatos são incontroversos: o
contrato foi celebrado em 2018 e a ação foi ajuizada em 2024, havendo descontos
mensais no benefício previdenciário de MARIA durante esse período. O que se discute
é a consequência jurídica desses fatos, ou seja, se a hipótese atrai a incidência do
prazo decadencial do
II, do Código Civil, contado da celebração do negócio,
art. 178,
ou se a natureza de trato sucessivo da relação jurídica impõe solução diversa quanto
ao termo inicial do prazo extintivo.
Trata-se, pois, de matéria de qualificação jurídica dos fatos, plenamente
cognoscível em sede de recurso especial, não se confundindo com o reexame
probatório vedado pela Súmula no 7 do STJ. Afasta-se, portanto, o óbice sumular.

(2) Da decadência e da relação de trato sucessivo
Superado o juízo de admissibilidade, passa-se ao mérito do recurso especial.
O acórdão recorrido, ao analisar a pretensão anulatória de MARIA, entendeu
pela aplicação do prazo decadencial de quatro anos, com termo inicial na data da
celebração do negócio jurídico, conforme se extrai do seguinte trecho:
Como cediço, o direito à anulação do contrato fundado em erro de
fato, submete-se a prazo decadencial de 04 anos, contados do dia em
que se realizou o negócio jurídico, conforme dispõe o art.178, II do
Código Civil, in verbis
Documento eletrônico VDA54831609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:35
Código de Controle do Documento: e6bdda93-8ca8-4336-9492-12f20e27d0bf

[...]
No caso dos autos, afirma a
ter sido induzida a erro no
autora/apelante
âmbito da contratação do cartão de crédito consignado celebrado com
o banco
mormente porque acreditava estar aderindo a
réu/apelado,
um empréstimo consignado. Ocorre que, segundo narrativa lançada
na inicial e corroborada pelo extrato de empréstimo constante dos
autos, o contrato foi firmado no ano de 2018 e a presente demanda
ajuizada apenas em
quando há muito já havia se escoado
06/02/2024,
o prazo decadencial. (e-STJ, fls. 287 a 300).

Ao assim decidir, o tribunal mineiro divergiu da jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, esta Corte firmou o entendimento de que, nos casos de
obrigações de trato sucessivo, em que a lesão ao direito se renova de forma contínua e
periódica, o prazo para o ajuizamento da ação tem como termo inicial a data do último
ato lesivo. Na hipótese dos autos, os descontos mensais no benefício previdenciário de
MARIA caracterizam a relação como de trato sucessivo, de modo que a lesão se
protrai no tempo, renovando-se a cada prestação debitada.
Neste sentido:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015
.
APLICABILIDADE.
ICMS.
RECOLHIMENTO INDEVIDO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO .
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTAS . LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
E
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO .
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 .
II - O mandado de segurança preventivo, em regra, não se subsome
ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, na forma da
jurisprudência desta Corte, porquanto o "justo receio" renova-se
enquanto o ato inquinado de ilegal pode vir a ser perpetrado.
III - A busca pelo não recolhimento do ICMS configura relação de trato
sucessivo, que se renova periodicamente, não havendo se falar em
decadência do direito à impetração do mandado de segurança, por se
tratar de ação com caráter preventivo. Precedentes.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art . 1.021, §
4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero
desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
V - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18,
§ 2o, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do
Documento eletrônico VDA54831609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:35
Código de Controle do Documento: e6bdda93-8ca8-4336-9492-12f20e27d0bf

estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de
que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo .Precedente do
Supremo Tribunal Federal.
VI - Agravo Interno improvido.
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2097896 PR
Relator.:
2023/0331425-5,
Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 18/12/2023,
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR
DE DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA . PRESTAÇÕES DE TRATO
SUCESSIVO.
RENOVAÇÃO
MENSAL
DO
PRAZO
PARA
IMPETRAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL.
1. O Tribunal de origem afastou a incidência da decadência, no caso,
ao fundamento de que, por envolver obrigação de trato sucessivo, o
prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se a partir de
cada novo ato, mensalmente .
2. Com efeito, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça. Assim, em se tratando de impetração contra ato omissivo da
Administração, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para
o ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês. Agravo
regimental improvido .
(STJ - AgRg no REsp: 1195367 BA
Relator.: Ministro
2010/0092143-4,
HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
T2 -
26/10/2010,
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2010)

Portanto, o acórdão recorrido, ao fixar o termo inicial do prazo extintivo na
data da contratação, negou vigência à correta interpretação da legislação federal e
desconsiderou a orientação jurisprudencial desta Corte, que visa proteger o
consumidor em face de práticas que geram obrigações contínuas e lesivas. A
manutenção da decisão impugnada implicaria chancelar uma interpretação que torna,
na prática, ineficaz o direito do consumidor de questionar a validade de um negócio
jurídico cujos efeitos danosos se perpetuam no tempo.
Desse modo, deve ser afastada a decadência reconhecida na origem,
determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que,
superada a questão prejudicial, prossiga na análise do mérito do recurso de apelação
como entender de direito.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
DAR PROVIMENTO
recurso especial, a fim de afastar a decadência e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que prossiga no julgamento do mérito do
apelo.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
Documento eletrônico VDA54831609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:35
Código de Controle do Documento: e6bdda93-8ca8-4336-9492-12f20e27d0bf

É o voto.
Documento eletrônico VDA54831609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:35
Código de Controle do Documento: e6bdda93-8ca8-4336-9492-12f20e27d0bf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.060.520 / MG
Número Registro: 2025/0374913-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244853131004 50016844420248130114
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DA CONCEICAO CRUZ
ADVOGADO : LEONARDO MOURA SILVEIRA LEAO - MG218433
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:15
Código de Controle do Documento: 259bf245-29af-424d-a248-7f23db28686a